Tribunal: TJMT
Processo: 1041680-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041680-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO GUIMARAES - CPF: 034.693.281-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO – INSTRUMENTO CONTRATUAL – NÃO APRESENTAÇÃO APÓS DUAS INTIMAÇÕES – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REQUERIMENTO DO DOCUMENTO AO BANCO PREVIAMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- O contrato é indispensável para a propositura da demanda, pois não se pode revisa-lo, dizendo que nele existem cláusulas contratuais abusivas, sem sequer se ter ciência, o próprio autor, dos seus termos.

2- Mesmo que o consumidor tenha prerrogativa da inversão do ônus da prova, o documento é indispensável à propositura da ação, e não se tem notícias dos autos de qualquer tentativa, pela parte autora, de obter o documento com a instituição financeira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021